Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou procedente o pedido da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 84.181,30, referente ao rateio de perdas do exercício de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante era cooperada no ano de 2018; e (ii) estabelecer se é devida a cobrança do valor relativo ao rateio das perdas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante alega que não integrava a cooperativa desde 2017, não tendo responsabilidade sobre o débito. No entanto, a documentação juntada aos autos demonstra que, em 2018, a apelante usufruiu dos serviços oferecidos pela cooperativa, sendo responsável pelo rateio das perdas.
4. A matéria em debate se subordina ao arcabouço normativo das sociedades cooperativas estabelecidas na Lei Complementar no 130 de 2009 e Lei no 5.764/71. O art. 80 da Lei no 5.764/71 estipula que as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.
5. Documentos como a "Cédula de Crédito Bancário – CCB" e "Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário", datados de 08/05/2018, comprovam que a apelante celebrou contratos de empréstimos com a cooperativa em 2018. Extratos bancários do período entre 01/01/2018 e 31/07/2018 também demonstram diversas movimentações na conta da cooperativa.
6. Portanto, comprovado vínculo da apelante com a cooperativa no ano de 2018, é devido o débito referente ao rateio de perdas, deliberado em assembleia geral e lastreado no estatuto social e na Lei no 5.764/71.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%.
Tese de julgamento: "1. As despesas da sociedade cooperativa serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços. 2. É devida a cobrança do valor relativo ao rateio das perdas, quando comprovado o vínculo do associado com a cooperativa no período correspondente."
_______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 130 de 2009; Lei no 5.764/71, arts. 3o, 28, 80, 89.
_______________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942458, 0739700-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.